Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Ytapua LTDA contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que, em decisão saneadora proferida nos autos da ação Renovatória de Contrato de Locação, proc. no 0736492-61.2022.8.07.0016, fixou como controvertido o valor atual de mercado para a locação do imóvel objeto da locação celebrada entre as partes, determinou a realização de prova pericial, e fixou como aluguel provisório a importância de R$ 33.860,99, a vigorar a partir de 04 de julho de 2022, considerando que a parte ré, em contestação, anuiu com o valor sugerido pelo autor. Sustenta a agravante que o contrato de locação objeto da presente ação tem a finalidade de aluguel para atividade comercial e foi firmado em 18 de maio de 2017, com vigência de 60 (sessenta) meses, com início em 4 de julho de 2017 e término em 3 de julho de 2022. Alega que, em sede de contestação, a agravante manifestou seu interesse na renovação do contrato, nos mesmos termos do contrato atualmente vigente, com reajuste anual pelo índice IGP-M/FGV e demais compromissos de acordo com o contrato vigente, e ainda manifestou sua concordância com o valor indicado a título de aluguel provisório indicado na inicial, desde que mantidas todas as demais cláusulas contratuais, o que inclui a atualização anual do valor da locação, a ser realizada sempre no mês de maio, com início da vigência do valor atualizado no mês de junho. Afirma que a Contestação foi apresentada em 6/5/2022, portanto, antes da atualização anual do valor do contrato, enquanto a decisão agravada, por sua vez, foi proferida apenas em 12/7, ou seja, após o marco temporal para atualização do valor. Assevera que a plausibilidade do direito invocado restou devidamente demonstrada, pois, em verdade, a Agravante não concordou irrestritamente com o valor proposto a título de aluguel provisório, mas apresentou uma condição para sua concordância, qual seja, a manutenção dos demais termos contratuais, bem como que o aluguel provisório seja fixado nos termos do contrato, ou seja, com atualização anual pelo índice IGP/M. Acrescenta que o perigo na demora decorre da fixação de valor, a título de aluguel provisório, sem considerar a atualização anual, o que importa em prejuízo mensal e recorrente à Agravante. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para fixar o aluguel provisório fixado nos termos do contrato, ou seja, com atualização anual pelo índice IGP/M; e, ao final, seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar. É a suma dos fatos. Preparo no id. 38153277. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. O artigo 72, § 4o da Lei de Locações dispõe que, na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. No caso dos autos, a decisão agravada dispôs que “a parte ré, em contestação, anuiu com o valor sugerido pelo autor a ser fixado a título de ‘aluguel provisório’, qual seja a importância de R$ 33.860,99, que deve vigorar a partir de 04 de julho de 2022”. Considerando, portanto, que a requerida anuiu com o valor sugerido, a vigorar a partir do primeiro mês, após o vencimento do contrato cuja renovação é pretendida na presente ação, e que a controvérsia reside apenas na atualização do valor do aluguel provisório fixado, ao menos nessa fase de cognição sumária, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. Com efeito, “a fixação dos aluguéis provisórios, nesta fase processual, está em consonância com as balizas legalmente estabelecidas, e não resultará em prejuízo ao locador, uma vez que, como é cediço, o aluguel a ser fixado na sentença retroage à citação (art. 69 da Lei n.° 8.245/91)” (20160020396748AGI, Acórdão: 990138, 2a Turma Cível, Relatora Carmelita Brasil, julgado em 25/01/2017, DJE : 31/01/2017 . Pág.: 396/412). Considerando, portanto, que a medida é reversível, e, ao final, caberá à parte autora arcar com eventuais diferenças relativas aos alugueres devidos, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, não verifico, neste momento processual, o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator